Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-89.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000056-89.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES

APELADO: CARLITO MENEZES DE NOVAES

Advogado(s)
:
EMMANUELLE SENA FARIAS

II

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. POLO PASSIVO. PLURALIDADE. ACORDO. AUTOR. PRIMEIRO ACIONADO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. COISA JULGADA PARCIAL. EFEITOS. PRETENSÃO. SEGUNDO RÉU. CONTINUIDADE. EXORDIAL. FALSIDADE. ALEGAÇÃO. PERÍCIA. PRODUÇÃO. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO. DISPENSA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. IMPOSITIVIDADE.

I - Ressalvadas as hipóteses dos incisos I e II, do artigo 505 do CPC, inocorrente
in casu
, é expressamente vedado o julgamento de questões já decididas, nos precisos termos do
caput
do artigo supra referido do mesmo Diploma legal.

II – A sentença que ignora já ter havido composição entre o autor e um dos demandados, objeto de sentença homologatória não impugnada, padece de nulidade parcial, por violar a coisa julgada, razão da anulação da parte que reexamina a matéria já estabilizada.

III – A arguição de falsidade documental impõe ao julgador a instrução do feito, o que expressa o cerceamento de defesa na situação em que, apesar da suscitação de falsidade, a realização de prova não é oportunizada e o julgamento da lide exsurge em prejuízo do interessado que deseja afastar a falsidade alegada, como na hipótese.

IV – Evidenciada a afronta ao devido processo legal e o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que o processo seja restabelecido e o procedimento ordinário seja viabilizado, inclusive mediante o exame do incidente de falsidade.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000056-89.2019.8.05.0138
, da Comarca de Jaguaquara, em que figura como
Apelante
TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S LTDA e como
Apelado
CARLITO MENEZES DE NOVAES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ANULAR A SENTENÇA EM PARTE DE OFICIO E A PARTE REMANESCENTE A PEDIDO, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA